Tribunal: TJMT
Processo: 0002920-44.2017.8.11.0009
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002920-44.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARCOS WILLIAM AGUIAR DE SOUZA - CPF: 053.982.701-09 (APELANTE), JONNY MARQUES DA SILVA - CPF: 230.492.618-54 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), TATIANE FERNANDES DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS], CORRUPÇÃO DE MENOR E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES, CORRUPÇÃO DE MENOR NÃO CONFIGURADA E PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O ROUBO E A POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS –

ENVOLVIMENTO DO APELANTE - DEPOIMENTOS DA FUNCIONÁRIA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL -
DELAÇÃO DE ADOLESCENTE INFRATOR – PROVAS SUFICIENTES – JULGADO DO TJMT – PARTICIPAÇÃO

DO ADOLESCENTE - DECLARAÇÕES DO PROPRIETÁRIO DO ESTABELECIMENTO E POLICIAIS MILITARES – NARRATIVA DO ADOLESCENTE

– CORRUPÇÃO DE MENOR CARACTERIZADA –

SÚMULA 500 DO STJ –

ARESTO DO TJMT – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – ROUBO E

POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – MESMO CONTEXTO FÁTICO – NEXO DE DEPENDÊNCIA OU SUBORDINAÇÃO ENTRE AS CONDUTAS –ACÓRDÃOS DO STJ – CONDENAÇÃO POR POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO AFASTADA – CONCURSO FORMAL DE CRIMES – ROUBO MAJORADO E

CORRUPÇÃO DE MENOR – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO E ENUNCIADO CRIMINAL 35 DO TJMT –

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E READEQUAR AS PENAS.

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042)

A corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido (TJMT, Ap nº 44278/2018).

Se a posse irregular da arma de fogo e munições está vinculada unicamente ao delito patrimonial, ou seja, destina-se como meio para a execução do delito, “
resta evidenciado o nexo de dependência ou de subordinação entre as duas condutas”
e deve ser aplicando o princípio da consunção (STJ, HC nº 178.561/DF; AgRg no AREsp nº 1395908/MG).

“Deve ser aplicado o concurso formal quando evidenciado que o agente, mediante uma só ação, cometeu os crimes de roubos e corrupção de menor.”
(TJMT, AP NU 0011745-04.2019.8.11.0042)

“
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.”
(TJMT, Enunciado Criminal 35)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002920-44.2017.8.11.0009 - COMARCA
DE COLÍDER

APELANTE(S): MARCOS WILLIAM AGUIAR DE SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCOS WILLIAM AGUIAR DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder, nos autos de ação penal (Código 107602), que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas], corrupção de menor, em concurso material, e posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, respectivamente, a 8 (oito) anos, 1(um) mês de reclusão e 1 (um ) ano e 3 (três) meses de detenção e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado- art. 157, § 2º, II, do CP, art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990 e art. 12
, caput
, da Lei nº 10.826/20003 - (Sistema
Primus
).

O recorrente sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação por roubo, pois subsidiada exclusivamente na palavra da vítima; 2) não estaria configurada a corrupção de menor, uma vez que não houve prova da idade ou “
da efetiva corrupção”
; 3) deveria ser aplicado o princípio da consunção entre o roubo e a posse irregular de arma de fogo e munição por não estar caracterizado crimes autônomos.

Requer o provimento para que seja absolvido
“de todas as imputações
”. Subsidiariamente,
“fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento do concurso formal”
, sem fundamentação correlata (ID 72706541/ID 72706544).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COLÍDER pugna pelo desprovimento do apelo (ID 72706548/ ID 72706202).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“Sentença que condenou o acusado no artigo 157, §2°, inciso II c/c artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente c/c o artigo 12, da Lei 10.826/2003, todos na forma do art. 69 do Código Penal, a pena de 08 anos e 01 mês de reclusão e 01 ano e 03 meses de detenção, em regime fechado, bem como ao pagamento de 25 dias-multa– Inconformismo defensivo – A defesa requer a absolvição pelos crimes de roubo majorado, corrupção de menores e posse de arma de fogo. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena-base no mínimo legal e reconhecimento do concurso formal de crimes– Alegações parcialmente procedentes – Roubo majorado- Depoimentos das vítimas e testemunhas policiais- Reconhecimento efetuado pela vítima- Manutenção da condenação- Corrupção de menores- Crime formal- Participação do menor exaustivamente evidenciada nos autos- Posse de arma e munições- Princípio da consunção- – Delitos autônomos, que tutelam bens jurídicos diversos e possuem momentos consumativos distintos – Pena-base fixada de forma escorreita - Aplicação do concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores– Pelo parcial provimento do recurso, tão somente para reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 75556994)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]. FATO 01—Roubo qualificado:

[...] no dia 28 de junho de 2017, por volta das 15h30min, no interior do estabelecimento comercial denominado "Cantinho do Sorvete", situado na Avenida Tancredo Neves, s/n, centro, nesta urbe, o denunciado Marcos William Aguiar de Souza, acompanhado do inimputável L. G.F com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas, com animus de assenhoramento definitivo, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram

para si ou para outrem, bens moveis alheios , consistente na importância em espécie de R$ 200,00 (duzentos reais), além de 30 (trinta) chicletes da marca Trident de diversos sabores, 8 (oito) balas da marca halls e 4 (quatro) bombons, pertencentes a vitima Jonny Marques da Silva, proprietário do estabelecimento comercial acima mencionado.

Emerge do caderno informativo que, nas circunstancias de tempo e local acima descrita, o denunciado e seu comparsa inimputável- o primeiro de posse de arma de fogo - deixaram suas bicicletas em um lote vazio localizado na esquina do estabelecimento. Ato continuo, ingressaram nas dependências da Sorveteria denominada "Cantinho do Sorvete", ocasião na qual anunciaram o assalto a funcionária Tatiane Fernandes da Silva, exigindo-lhe que ficasse quieta, logrando subtraírem a quantia aproximada de R$ 200,00[duzentos reais), que estava no caixa do estabelecimento, além de várias balas, chicletes e chocolates, conforme auto de apreensão de fl. 37e termo de entrega de fl. 15-IP.

Consumado o delito, o denunciado e seu comparsa empreenderam fuga utilizando-se das mencionadas bicicletas. Acionada a Policia Militar, foram iniciadas rondas pela cidade, logrando encontrá-los no bairro Celídio Marques, local onde foi abordado o inimputavel L. G. F, que estava na posse de duas bicicletas e uma mochila nas costas contendo parte dos pertences subtraídos.

Ressai que, nesse momento, o inimputável informou que seu comparsa seria o denunciado Marcos William Aguiar de Souza, declinando, inclusive, o endereço deste. La estando, os policiais encontraram o denunciado e a arma de fogo utilizada no assalto, que estava escondida no telhado de sua residência, sendo, pois, preso em flagrante delito.

Na sequência, todos foram encaminhados para a Delegacia de Policia judiciária Civil para as providências de praxe, restando o denunciado Marcos reconhecido pela vitima Tatiane Fernandes da Silva, e, o inimputável L. G. F, reconhecido pelo proprietário do estabelecimento, Jonny Marques da Silva, conforme termos de reconhecimento de fls. 19/22-IP.

Fato 02—Posse irregular de arma de fogo:

Consta, ainda, do caderno informativo que, no dia 28 de junho de 2017, anteriormente a pratica do crime acima relatado, o denunciado Marcos William Aguiar de Souza, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, possuía/mantinha em sua guarda, uma arma de fogo, do tipo revolver, de marca e modelo não identificados, numero de série de identificação 23090, de calibre nominal 32, de uso permitido, além de quatro cartuchos de munição do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo historiam os autos, a conduta criminosa acima descrita foi cogitada pelo denunciado Marcos, que após ter realizado algumas voltas por esta cidade e escolhido o local para roubar, convidou o inimputável L. G. F, para juntos assaltarem o estabelecimento comercial acima identificado, confidenciando ao adolescente, momentos antes da prática do roubo, que possuía a arma ora descrita, a qual seria usada no crime.

Evola-se que, apos consumada a prática delitiva descrita no fato 01, a Policia Militar logrou identificar o inimputável que, na ocasião de sua apreensão, informou que seu comparsa seria o denunciado Marcos William Aguiar de Souza, declinando, inclusive, o endereço deste, vindo, posteriormente a ser preso, logrando-se localizar a arma de fogo utilizada no assalto, que estava escondida no telhado de sua residência, sendo, pois, preso em flagrante delito.

FATO 03- Corrupção de menores:

Diante desses fatos, ao praticar as condutas descritas acima, o denunciado Marcos William Aguiar de Souza, corrompeu/facilitou a corrupção do Adolescente L. G. E menor de 18 anos de idade, com ele praticando infrações penais.

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual, denuncia MARCOS WILLIAM AGUIAR DE SOUZA, [...], como incurso nas sanções do artigo 157,§ 2º. incs. I e II, do Código Penal; art. 12 "caput" da Lei n. 10.826103 e artigo 244-B da Lei n.9 8.069/1990/ECA, na forma do artigo 69 do Código Penal, [...].
”
(Carlos Rubens de Freitas Oliveira Filho, promotor de Justiça - ID 72706181)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] 1. Do roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes – art. 157, §2º, I (antiga redação) e II, do CP; e da corrupção de menores – art. 244-B do ECA[...].

A vítima Tatiane Fernandes da Silva, em Juízo, asseverou que estava no estabelecimento quando o réu e o comparsa entraram e anunciaram o assalto, sendo o réu quem anunciou o assalto e portava arma. Enquanto o réu Marcos o rendia, seu comparsa subtraiu os pertences, em seguida, se retiraram do local. Informou ainda apenas ter reconhecido o réu Márcos, já o comparsa fora reconhecido pelo seu primo, Jonny Marques da Silva, que estava no escritório no momento do fato– cf. fls. 21/22, (CD-R fl. 115).

Jonny Marques da Silva, vítima, em Juízo, CD-R fl. 115, afirmou que estava no estabelecimento comercial (descrito na denúncia) no escritório quando observou pela janela um rapaz (adolescente) dando a volta no caixa e pegando o dinheiro, então se deu conta que se tratava de um assalto. Aduziu ter reconhecido o adolescente Lucas Gonçalves Ferreira (cf. fls. 19/20).

Luis Gustavo Amaral de Amarante e João Sabino dos Santos Silva, policiais militares ouvidos em Juízo, foram uníssonos ao afirmar que atenderam a ocorrência do crime de roubo e em diligências localizaram o adolescente Lucas Gonçalves Ferreira em posse da res furtiva, o qual, ao ser detido, confirmou sua participação no crime juntamente com o réu Marcos, de modo que foram empreenderam diligência na residência deste e promoveram sua prisão (CD-R fls. 115 e 120).

Em sede inquisitorial o adolescente Lucas Gonçalves Ferreira, fls. 24/26, afirmou que cometeu o crime de roubo juntamente com o réu Marcos Willian Aguiar de Souza, tendo sido este (réu) quem o teria convidado para cometer o crime e que, inclusive, portava a arma de fogo.

Neste ponto, saliento, em que pese o adolescente não tenha sido ouvido em sede judicial sua versão restou confirmada em Juízo, não apenas pela versão apresentada pelos policiais, mas, sobretudo, pela declaração da testemunha Gilmar dos Santos, conselheiro tutelar que acompanhou sua declaração na fase inquisitorial, em Juízo, confirmou que o adolescente prestou as declarações para autoridade policial voluntariamente (CD-R fl. 115). [...].

De se ver as claras, portanto, a certeza da prática delitiva pelo réu Marcos William Aguiar de Souza, pois devidamente evidenciado que ele, juntamente com o adolescente Lucas Gonçalves Ferreira, praticaram o crime de roubo no estabelecimento comercial denominado “Cantinho do Sorvete”, com emprego de arma de fogo.

Nesse trilhar, está caracterizada a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do CP, consubstanciada no concurso de agentes.

Desta forma, resta, igualmente, configurado o crime previsto no artigo 244-B do ECA, , porquanto é incontroversa a participação do adolescente Lucas Gonçalves Ferreira na prática delitiva descrita acima juntamente com o acusado Marcos Willian Aguiar de Souza, como já frisado, pois, tanto as testemunhas como as vítimas, bem como o próprio adolescente em fase inquisitorial, relatam a participação deste no crime de roubo, sendo o que basta para a condenação por tratar-se de delito formal.[...]

Também não prospera a tese defensiva quanto ao reconhecimento do concurso formal de crimes, pois, a orientação jurisprudencial é no sentido de se reconhecer o concurso material de crimes entre os delitos em tela, vejamos:[...].

Portanto, estando comprovado nos autos que o acusado Marcos William praticou o crime de roubo na companhia do adolescente Lucas Gonçalves Ferreira a condenação é imperativa.

Lado outro, quanto o emprego de arma, é forçoso seu afastamento, pois, conquanto não se exija, para reconhecimento da referida causa, apreensão e perícia do artefato empregado, bastando que se comprove a utilização por outros meios, não há como esta prevalecer quando, realizada a perícia, é confirmada sua ineficiência. [...].

Posto isso, passo a dosar a pena em relação a cada delito.

1.1

Roubo majorado pelo concurso de agentes

O réu ostenta maus antecedentes, pois conta com condenação penal transitada em julgado proferida nos autos da ação penal de cód. 107417, que tramitou neste Juízo e, frise-se, por crimes da mesma natureza. Embora o trânsito seja posterior à data do cometimento dos fatos apurados nestes autos o STJ tem decidido reiteradamente a possibilidade de tal circunstância, em que pese não caracterizar reincidência, possa configurar maus antecedentes, haja vista dizer respeito ao histórico do sentenciado (cf. STJ – HC 185614 RJ 2010/0172997 – 4). [...].

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base de 4 anos e 9 meses de reclusão e 11 dias-multa, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas para o tipo, em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa (antecedentes).

Quanto à proporcionalidade do aumento, cito precedente do STJ:[...].

Não há agravantes ou atenuantes a serem observadas.

Ante a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do CP (concurso de agentes), conduzo a pena ao patamar de 6 anos e 4 meses de reclusão e 14 dias-multa, observando o quantum de aumento de 1/3. Pena que torno definitiva por inexistir demais causas que possam alterá-la.

1.2

Corrupção de menores

Como já frisado, no que tange os antecedentes são maculados ante a condenação posterior transitada em julgado proferida nos autos da ação penal de cód. 107417, por crime da mesma natureza, sendo perfeitamente possível sua utilização conforme precedente do STJ descrito acima.

No que diz respeito à culpabilidade, é certo que a conduta do réu merece maior reprovabilidade. Como dito acima, o réu foi condenado (condenação posterior) exatamente por corromper adolescente a praticar crimes com ele, sobretudo contra o patrimônio (roubo). Este histórico demonstra sua obstinação em fazer com que adolescentes em formação trilhem pelo caminho nefasto do crime, demonstrando, também, que não tem qualquer respeito pela formação moral destes, pois lhes mostra que pode fazer do crime meio de vida e assim sobreviver à custa do labor alheio, tampouco pelas normas regentes que buscam a proteção de crianças e adolescentes. [...]

Assim, fixo a pena base em 1 ano e 9 meses de reclusão, em face do reconhecimento de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e culpabilidade), tornando-a definitiva neste patamar por inexistir outras causas que possam alterá-la.

2.

Da posse de arma de fogo e munições de uso permitido – art. 12 da Lei 10.826/2003[...].

Em que pese o laudo pericial de fls. 84/87, tenha atestado a ineficiência da arma de fogo apreendida, é certo que atestou a eficiência das munições igualmente apreendidas.

Nesse trilhar, está demonstrada a materialidade delitiva, pois, o art. 12 da Lei n. 10.826/2003, apregoa que caracteriza o crime quando o agente possui ou mantém sob sua guarda, no interior de sua residência ou dependência desta, arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A autoria delitiva resta comprovada nos autos recaindo de forma induvidosa na pessoa do acusado. [...].

Inobstante, os policiais militares Luis Gustavo Amaral de Amarante e João Sabino dos Santos, CD-R fls. 115 e 120, afirmaram que apreenderam a arma (obviamente as munições) em posse do réu Marcos William.

Além disso, o adolescente Lucas Gonçalves Ferreira, em sede inquisitorial, fls. 24/26, afirmou que o réu já possuía o artefato antes do cometimento do crime de roubo, sendo que sua versão foi referendada em Juízo pelas declarações das testemunhas Gilmar dos Santos, Luis Gustavo Amaral de Amarante e João Sabino dos Santos, conforme explanado acima, embasando, portanto, a confecção do édito condenatório. [...].

Portanto, comprovada a materialidade e autoria delitiva, passo a dosar a pena.

Os antecedentes são maculados ante a condenação posterior transitada em julgado proferida nos autos da ação penal de cód. 107417, sendo perfeitamente possível sua utilização conforme precedente do STJ descrito acima. [...].

Assim, fixo a pena base em 1 ano e 3 meses de detenção e 11 dias-multa, em face do reconhecimento de uma circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes), tornando-a definitiva neste patamar por inexistir outras causas que possam alterá-la.[...]

4.

Dispositivo

Ante ao exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva estatal manifesta na denúncia para o fim de CONDENAR o réu MARCOS WILLIAM AGUIAR DE SOUZA à pena de 8 anos e 1 mês de reclusão e 1 ano e 3 meses de detenção e mais 25 dias-multa, por infração ao art. 157, §2º, II, do CP; art. 12 da Lei 10.826/2003; e art. 244-B do ECA, na forma do art. 69 do CP.[...]..”

(Maurício Alexandre Ribeiro, juiz de Direito – Sistema
Primus
/Código

107602/Comarca de Colíder)

Pois bem.

A materialidade dos delitos de roubo e posse irregular de arma de fogo e munições está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 72706191- fls. 6), Termo de Entrega (ID 72706185- fls. 8), Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo (ID 72706191- fls. 5), Laudo Pericial nº 500.2.03.2017.009468-01 (ID 72706463- fls. 1/4), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Tatiane Fernandes da Silva, funcionária do estabelecimento comercial “Cantinho do Sorvete” (ID 72706185- fls. 9), Jonny Marques da Silva, proprietário da empresa (ID 72706185 –fls. 5/6), Lucas Gonçalves Ferreira, adolescente infrator (ID 72706189- fls. 2/4), Fernando de Freitas Consome, investigador de polícia (ID 72706185- fls.3/4), João Sabino dos Santos Silva (ID 72706183- fls. 6/7) e Luís Gustavo Amaral de Amarante, policiais militares (ID 72706185-fls. 1/2). O apelante

MARCOS WILLIAM AGUIAR DE SOUZA exerceu o direito de permanecer em silêncio (ID 72706189 – fls. 8/9).

Em Juízo, foram ouvidos Tatiane Fernandes da Silva, Jonny Marques da Silva, João Sabino dos Santos Silva, Luís Gustavo Amaral de Amarante, Gilmar dos Santos, conselheiro tutelar
.
O apelante não foi encontrado no endereço fornecido

nos autos e

foi declarado revel (Relatório de Mídias - ID 72706210).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
no dia 28.6.2017, por volta das 15h30min, no interior do estabelecimento comercial "Cantinho do Sorvete", na Av. Tancredo Neves, s/n, Bairro centro, na cidade de Colíder/MT, o recorrente MARCOS WILLIAM AGUIAR DE SOUZA, juntamente com o adolescente infrator Lucas Gonçalves Ferreira, utilizando-se de uma arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram R$ 200,00 (duzentos reais) do caixa da empresa, além de 30 (trinta) chicletes Trident, 8 (oito) balas Halls e 4 (quatro) bombons e evadiram-se do local (excerto da denúncia- ID

72706181).

-

Tatiane Fernandes da Silva, funcionária do estabelecimento comercial, nas fases policial e judicial, asseverou que estava na sorveteria quando o recorrente, e outro agente entraram e anunciaram o assalto; o recorrente a rendeu e outro
“com uma bolsa de cor preta”
pegou o dinheiro e os demais itens e evadiram-se; realizou o reconhecimento fotográfico do recorrente na Delegacia de Policia e o ratificou, em Juízo (ID 72706185- fls. 9 e Relatório de Mídias - ID 72706210);

-

Jonny Marques da Silva, proprietário da empresa, também em ambas as fases da persecução penal, relatou ter visto da janela do seu escritório dos homens próximos ao caixa da sorveteria, no dia do fato, estranhou, mas não achou que fosse um assalto; depois teve a confirmação que levaram aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro e diversos doces; comunicou o fato a policia militar e depois recebeu um telefonema informando que os agentes haviam sido capturados; que reconheceu o adolescente Lucas Gonçalves Ferreira
“pelas características físicas e vestes”

(ID 72706185 –fls. 5/6 e Relatório de Mídias - ID 72706210);

- os policiais militares João Sabino dos Santos Silva e Luís Gustavo Amaral de Amarante, na Delegacia e em Juízo, relataram terem sido acionados pelo proprietário do estabelecimento comercial “Cantinho do Sorvete [Jonny Marques da Silva], e realizaram diligências para apurar a ocorrência do roubo; localizaram o adolescente

Lucas Gonçalves Ferreira, na posse de duas bicicletas e uma mochila nas costas contendo parte dos bens subtraídos [30 chicletes, 8 balas, 4 bombons e R$ 64,35]; confirmaram que o adolescente ao ser detido admitiu a pratica do roubo na sorveteria conjuntamente com o recorrente MARCOS WILLIAM AGUIAR DE SOUZA e lhes informou onde ele residia; foram até o local, onde apreenderam a arma de fogo utilizada no roubo, escondida no telhado, e promoveram a prisão do recorrente

(ID 72706183- fls. 6/7, ID 72706185-fls. 1/2 e Relatório de Mídias - ID 72706210);

- Lucas Gonçalves Ferreira, na fase extrajudicial, na presença do conselheiro tutelar Gilmar dos Santos, afirmou que conheceu o recorrente no bairro Celídio Marques, no Município de Colíder/MT, onde mora, no dia 27.6.2017, o qual lhe chamou para realizar o assalto na sorveteria “Cantinho do Sorvete”, pois ele “
tinha dado umas voltas na cidade e escolhido o comércio que iria entrar”,
bem como lhe relatou que

teria uma arma de fogo para utilizar no roubo; aceitou a oferta, pois queria o dinheiro; pegaram duas bicicletas de sua propriedade e foram ao estabelecimento, realizaram o assalto e depois foram à casa do recorrente repartir os bens subtraídos (ID 72706189- fls. 2/4);

- Gilmar dos Santos [conselheiro tutelar], ouvido em Juízo, confirmou as declarações do adolescente infrator
[
Lucas Gonçalves Ferreira de 15 anos de idade] e relatou que ele as prestou voluntariamente na Delegacia de Polícia

(Relatório de Mídias - ID 72706210);

- MARCOS WILLIAM AGUIAR DE SOUZA [apelante] permaneceu em silêncio perante a autoridade policial; e não compareceu na audiência de instrução e julgamento, uma vez que não localizado, sendo declarada sua revelia (ID 72706189 – fls. 8/9 e Relatório de Mídias - ID 72706210).

Dito isso, vejamos.

O envolvimento do apelante
MARCOS WILLIAM AGUIAR DE SOUZA
na subtração de dinheiro e doces [chicletes, balas e bombons], com emprego de arma de fogo, no estabelecimento comercial “Cantinho do Sorvete”, está demonstrado pelos depoimentos da funcionária Tatiane Fernandes da Silva
prestados, em ambas as fases da persecução penal, bem como pela delação do adolescente infrator Lucas Gonçalves Ferreira, na fase extrajudicial, cuja autenticidade/veracidade foi confirmada, em Juízo, por Gilmar dos Santos,

conselheiro tutelar que o acompanhou na Delegacia de Polícia.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 12.3.2021)

Nesse quadro,
reconhece-se a existência de provas suficientes para responsabilização penal do apelante pelo roubo narrado na denúncia.

Em sua vez, a participação do adolescente Lucas Gonçalves Ferreira [15 anos de idade na data do fato, conforme carteira de identidade – ID 72706189] no roubo está confirmada pelos depoimentos do proprietário do estabelecimento comercial

Jonny Marques da Silva que o reconheceu “pelas características físicas e vestes”, bem como as declarações dos policiais militares João Sabino dos Santos Silva e Luís Gustavo Amaral de Amarante que o prenderam na posse de parte dos bens subtraídos.

Ademais, o próprio adolescente, ao ser ouvido perante a autoridade policial, admitiu a prática do delito em companhia do apelante (ID 72706189- fls. 2/4).

A corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido (TJMT, Ap nº 44278/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 10.8.2018).

Assim sendo, a condenação por corrupção de menor deve ser mantida.

No tocante ao princípio da consunção, verifica-se que o roubo e a posse irregular de arma de fogo e munições foram praticados no mesmo contexto fático, tendo sido a arma de fogo utilizada no crime aprendida, logo após, na residência do apelante, quando este foi preso em flagrante.

Anote-se que o adolescente Lucas Gonçalves Ferreira, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, confirma que o apelante detinha uma arma de fogo com a finalidade de praticar o roubo (ID 72706189- fls. 2/4).

Se a posse irregular da arma de fogo e munições está vinculada unicamente ao delito patrimonial,

ou seja, destina-se como meio para a execução do delito,
“resta evidenciado o nexo de dependência ou de subordinação entre as duas condutas”

e deve ser aplicado o princípio da consunção

(STJ, HC nº 178.561/DF – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 13.6.2012).

Em situação análoga, decidiu o c. STJ:

“Aplica-se o princípio da consunção ao crime de porte ilegal de arma de fogo e aos delitos contra o patrimônio ocorridos no mesmo contexto fático, quando presente nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o porte crime-meio para a execução do roubo [...]”.
(AgRg no AREsp nº 1395908/MG – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 12.9.2019)

Logo, deve ser afastada a condenação por posse irregular da arma de fogo e munições (Lei nº 10.826/20003, art. 12,
caput
).

Passam-se as análises das dosimetrias [roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menor].

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base do roubo em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis os antecedentes, haja vista o apelante registrar condenação penal transitada em julgado por delito patrimonial
[
roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menor, praticado em 5.8.2015 e trânsito em julgado em 20.6.2018- Sistema P
rimus
/Código 107417/Comarca de Colíder].

O c. STJ firmou entendimento de que a “
condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base
” (HC nº 530.738/RS -

Relator: Min. Ribeiro Dantas – 14.10.2019)

Outrossim,
afigura-se razoável o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativamente valorada “
a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, que corresponde a 6 anos, chega-se ao incremento de cerca de 9 meses por cada vetorial desabonadora”

(STJ,
HC nº 634.480/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas -8.2.2021).

Portanto, a pena-base do roubo deve ser preservada em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, o juiz da causa reconheceu a causa de aumento do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, II) e elevou a pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, o que está em consonância com a orientação do c. STJ:
“Inexistindo fundamentação concreta para a majoração da pena em fração superior à fração mínima legal, [...], a

mesma deve incidir no patamar mínimo de 1/3.”

(HC nº 454.861/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca –19.10.2018)

Desse modo, deve ser mantida as penas por roubo em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Por sua vez, o Juízo singular reconheceu o concurso material de crimes entre o roubo majorado e a corrupção de menor (CP, art.69), porém não há nos autos elementos que demonstrem desígnios autônomos de subtração da coisa alheia móvel com violência contra a pessoa e corrupção do adolescente Lucas Gonçalves Ferreira, a justificar a incidência do concurso formal entre as condutas do apelante (CP, art. 70).

Em caso semelhante, esta e. Câmara entendeu que, “
deve ser aplicado o concurso formal quando evidenciado que o agente, mediante uma só ação, cometeu os crimes de roubos e corrupção de menor
” (TJMT, AP NU 0011745-04.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 25.6.2020).

Por efeito, a fração de 1/6 (um sexto) deve ser aplicada sobre a maior pena [6 (seis) anos e 4 (quatro) meses], consoante Enunciado Criminal 35 deste e. Tribunal:

“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.”

(
https://jurisprudencia.tjmt.jus.br/enunciado)

Dessa forma, totaliza-se a reprimenda corporal em 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantida a pena pecuniária em 14 (quatorze) dias-multa.

Quanto ao regime, a existência de circunstância judicial desfavorável [negativação dos antecedentes] autoriza o regime inicial fechado, apesar da pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º).

Em situação análoga, decidiu este e. Tribunal:

“Embora a pena atribuída ao réu seja inferior a 08 (oito) anos, o que ensejaria o estabelecimento do regime semiaberto, a presença de circunstância judicial desfavorável, que no presente caso é a culpabilidade, justifica a necessidade do estabelecimento de um regime mais gravoso, qual seja fechado, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal.”
(AP NU 0001433-19.2012.8.11.0040 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 26.3.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a condenação por posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido ante o princípio da consunção e readequar as penas a 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021